Tribunal: TJDFT
Processo: 0705865-36.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE LINHA TELEFÔNICA. OPERAÇÕES BANCÁRIAS MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS FORNECEDORAS DE SERVIÇOS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. RECURSOS INTERPOSTOS PELAS PARTES REQUERIDAS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as requeridas em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a nulidade das transações não reconhecidas pela autora e condenar as rés, solidariamente, à restituição do valor de R$ 1.993,16, além da obrigação de fazer consistente no estorno/ressarcimento das compras declaradas nulas no cartão de crédito da autora.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação em que pretende a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, sob o argumento de que houve falha na prestação de serviços, tendo em vista que a sua linha telefônica foi transferida para um terceiro desconhecido, o que resultou na realização de compras indevidas em seus cartões de crédito, além de transações bancárias fraudulentas realizadas em sua conta corrente. Requereu a condenação em danos materiais no valor de R$ 12.067,55, a título de ressarcimento pelos prejuízos sofridos, e de danos morais no valor de R$ 40.000,00.
3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Preparos regulares. Foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil e do dever de indenizar pelo dano material e moral.
5. Em suas razões recursais, a primeira ré (BRB) sustentou as preliminares de cerceamento de defesa, ante a necessidade de prova pericial, e ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou que não há evidências mínimas de falha no sistema de segurança ou nos serviços bancários prestados, sendo necessário reconhecer que o banco não tem responsabilidade alguma pelos eventos que provocaram a lesão alegada pela autora. Afirmou que não existem indícios de que as operações questionadas foram realizadas mediante fraude, visto que os dados confirmam que as transações foram realizadas mediante a utilização de login e senhas de uso pessoal, o que afasta a restituição dos valores cobrados.
6. A segunda ré (TIM) argumentou que a linha telefônica permanece sob a titularidade da autora e que não há qualquer falha nos serviços prestados, tendo em vista que não é de sua responsabilidade administrar os aplicativos utilizados pela autora, nem gerenciar senhas e guardar dados sigilosos. Aduziu que a repetição em dobro somente ocorre nos casos de comprovação de má-fé e, em caso de condenação à indenização por danos morais, quanto à correção monetária, aplica-se a Súmula 362 do STJ, e os juros devem fluir a partir da citação, conforme o art. 405 do Código Civil.
7. Preliminar de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de prova postulados pelas partes. No tocante à preliminar de imprescindibilidade da realização de prova pericial, a presente ação não possui nenhuma complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão. As provas documentais juntadas são suficientes para resolução do impasse, não havendo, portanto, qualquer necessidade de prova pericial. Preliminar rejeitada.
8. Preliminar de ilegitimidade passiva. As condições da ação devem ser aferidas com base na Teoria da Asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. A análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pela autora confunde-se com o mérito da ação. Preliminar rejeitada.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
10. Consta dos autos que a parte autora vem sendo cobrada por várias transações via débito e crédito realizadas entre os dias 14 e 16/01/2024 (ID 63095799). Restou comprovado que a operadora de telefonia permitiu que um terceiro habilitasse o número de celular da autora em outro chip, enquanto o fraudador utilizava cartões virtuais junto ao Banco BRB (ID 63095801). A autora tomou conhecimento das operações em 16/01/2024 e, ao perceber as transações indevidas, entrou em contato no mesmo dia com a central de atendimento do BRB, solicitando o bloqueio por não reconhecer qualquer uma delas (ID 63095800).
11. A transferência da titularidade do número da linha telefônica da autora demonstra a vulnerabilidade do serviço prestado pela recorrente (TIM), que também deverá assumir a responsabilidade dos prejuízos sofridos pela recorrida, nos termos do parágrafo único do art. 7o do CDC. Apesar de a empresa de telefonia não ter ingerência sobre o uso dos aplicativos instalados no celular, ao transferir a linha para um terceiro, colaborou para a aplicação do golpe. Precedente: Acórdão: 1773771. 07225980620228070020. Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS. 2a Turma Recursal. Data de julgamento: 23/10/2023. Publicado no DJE: 30/10/2023.
12. De acordo com a Súmula n. 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Quando não há provas nos autos de que as compras foram realizadas pela titular do cartão, ou mediante sua autorização ou, ainda, que a consumidora tenha contribuído para a fraude, a responsabilidade pelos danos deve ser atribuída à instituição financeira (BRB), que responde objetivamente pelo risco da atividade, conforme art. 14 do CDC. A contestação bancária apresentada no SAC (ID 63095800) e o Boletim de Ocorrência por crime de furto mediante fraude (ID 63095798) são evidências que indicam verossimilhança nas alegações e corroboram a versão de que as compras foram feitas de forma fraudulenta.
13. No caso em julgamento não houve condenação em danos morais e de repetição em dobro, razão pela qual o recurso da recorrente (TIM) quanto a esses pontos não deve ser conhecido.
14. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.
15. Custas recolhidas. As recorrentes condenadas ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
16. A ementa servirá de Acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.